Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-87.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001843-87.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDECY VITOR DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LUCIMARIO SANTOS FERREIRA APELADO: 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS e outros Advogado(s): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA MOVIMENTAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULAR FALECIDO. OMISSÃO DO JULGADO QUANTO A PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de alvará judicial proposta por companheira do falecido, com o objetivo de obter autorização judicial para levantamento de valores depositados em contas bancárias de titularidade do de cujus. A sentença julgou procedente o pedido, mas restringiu o alvará à conta conjunta mantida no Banco do Brasil S/A, omitindo-se quanto à pretensão expressa de expedição de alvará para movimentação e encerramento de conta individual no Banco Bradesco S/A. Em grau recursal, discute-se a alegada omissão quanto a esse segundo pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão judicial quanto ao pedido expressamente formulado na petição inicial para a expedição de alvará judicial referente à conta corrente nº 12.345-6, agência 3106, do Banco Bradesco S/A, de titularidade do falecido, e, em caso positivo, se é necessária a produção de prova sobre a existência da referida conta para o correto julgamento do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora formula expressamente, na petição inicial, pedido de expedição de alvará judicial para a movimentação da conta nº 12.345-6, agência 3106, do Banco Bradesco S/A, de titularidade exclusiva do falecido Adão Evangelista de Souza. 4. A sentença recorrida, embora tenha acolhido o pedido inicial, não examinou o requerimento relativo à referida conta, caracterizando omissão decisória vedada pelo art. 489, §1º, IV, do CPC. 5. A rejeição dos embargos de declaração sob o argumento de que se tratava de pedido novo é insustentável, diante da inequívoca formulação do pedido na exordial. 6. A Lei nº 6.858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, autoriza a expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados por falecido, quando ausentes outros bens a inventariar e não excedido o limite legal, conferindo celeridade à sucessão de pequenos valores. 7. A ausência de informação nos autos quanto à existência ou não de saldo na conta do Bradesco identificada impede o julgamento de mérito quanto ao pedido, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova quanto à existência da conta mencionada. Teses de julgamento: 1. A omissão judicial quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial configura vício que impõe a anulação da sentença. 2. A verificação da existência de conta bancária indicada na inicial é pressuposto necessário para o julgamento do pedido de expedição de alvará judicial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001843-87.2023.8.05.0244, de Senhor do Bonfim, em que figura, como apelante, Valdecy Vítor da Silva Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça